Tribunal: STF
Processo: ARE 1002561
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003.



    1. O Tribunal de origem depreendeu do arcabouço fático-probatório o enquadramento da atividade econômica prestada pela parte Agravante no item 17.02 da LC 116/2003, logo eventual ofensa ao Texto Constitucional seria reflexa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.